Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700700-38.2020.8.07.0009 APELANTE: DAVID AUGUSTO VIEIRA DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante DAVID AUGUSTO VIEIRA DE MELO (ID 24102574). Int. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator